Tribunal: STF
Processo: MS 40796
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a parte impetrante visa obter, ainda sob a forma de tutela de urgência, “o deferimento da medida liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária, para suspender integralmente os efeitos do Acórdão nº 6422/2025 – TCU – 2ª Câmara e do Acórdão nº 6846/2025 – TCU – 2ª Câmara, até o julgamento final deste mandado de segurança, a fim de evitar a consumação de danos irreparáveis”.

2. Em decisão interlocutória, de 13/03/2026, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 17).

3. Após o oferecimento de parecer pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 21) e prestação de informações pela autoridade coatora (e-doc. 26), os autos vieram-me conclusos para exame.

É o relatório.

Decido.

4. Deve ser negado seguimento a esta impetração. Com efeito, como demonstrado pela autoridade coatora em suas informações, a parte impetrante interpôs, administrativamente, recurso dotado de efeito suspensivo — recurso de reconsideração. Foi determinada, pelo relator no âmbito do TCU, a suspensão do acórdão sindicado por meio desta impetração (e-doc. 29).

5. A Lei nº 12.016, de 2009, em seu art. 5º, inc. I, é clara ao estabelecer o não cabimento de mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, como na espécie. Esse também é o entendimento desta Corte, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.”
(MS nº 34.334-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/10/2018, p. 18/10/2018; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicada, por consequência, a análise do pedido liminar. 

7. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

8. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.

Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator